Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-19.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000012-19.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), DIOGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.900.521-95 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT (EMBARGADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (REPRESENTANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CARDOSO FIGUEIREDO RIBEIRO (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.274.391-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JUNIOR SILVA MARTINS - CPF: 062.247.431-69 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI AZEVEDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
HABEAS CORPUS
– JULGADO – ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO – PROCEDÊNCIA – QUESTÃO NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO – TESTEMUNHA NÃO ENCONTRADA – INSISTÊNCIA – TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA PARA REALIZAR ACAREAÇÃO – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE REMOTA DESTITUÍDA DE QUALQUER PROBABILIDADE DE SER ENCONTRADO – IRRAZOÁBILIDADE – ENDEREÇO DE OUTRA TESTEMUNHA – IMPROCEDÊNCIA – DESISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO COM ANUÊNCIA DA DEFESA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO – NO MÉRITO DESPROVIDO.

Os
embargos
declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Não tendo sido apreciadas todas as matérias levantadas pela defesa em
habeas corpus
, admite-se os
embargos
de
declaração
.

No vertente, vejo que não verifica-se como razoável insistir na intimação da testemunha, visto que não se pode ter certeza do local onde poderia ser encontrado.

Referente a outra testemunha, a autoridade coatora desistiu de ouvi-la em audiência, com anuência da defesa, portanto não há propósito em insistir em buscar seu endereço.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no
habeas corpus
nº
1000012-19.2020.8.11.0000
, interposto em favor de
Diogo Pereira da Silva
.

O embargante sustentou e requereu,
in verbis
:

“(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, uma vez que a r. decisão que julgou prejudicado o presente habeas não enfrentou (omissão) as ilegalidades denunciadas nos pedidos "d" e "e" da peça madrugadora.

Conquanto tenha obtido sua liberdade, é certo que lhe é tolhido o exercício pleno do contraditório, fato este trazido ab initio litis. (...).”

Desta feita, requer sejam sanadas as omissões supramencionadas, dando o respectivo provimento.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 36370994).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo desprovimento dos embargos, pois, que o acórdão embargado não padece do alegado vício de contradição, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos. (Id. 40083494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020